Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712467-29.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO TELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, RAIMUNDA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. EMISSÃO DE PAREERES E CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pode o magistrado prolatar sentença, em julgamento antecipado de mérito, se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa. 2. O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos e provas apresentadas pelas partes, especialmente quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Indevido o pagamento da contraprestação contratada quando não evidenciado o cumprimento das obrigações assumidas, em efetivo acompanhamento técnico especializado do processo administrativo. 4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, 373, inciso I, 374, inciso III, 375, 411, inciso III, todos do CPC, indicando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção de prova oral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 355, 373, inciso I, 374, inciso III, 375, 411, inciso III, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que a avaliação quanto à necessidade e à suficiência das provas demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na súmula 7/STJ, bem como que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.292.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010